Tribunal: STF
Processo: MS 24268
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-05
Data de publicação: 2004-02-05

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Cancelamento de pensão especial
pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de comprovação da adoção
por instrumento jurídico adequado. Pensão concedida há vinte anos.
3. Direito de defesa ampliado com a Constituição de 1988. Âmbito de
proteção que contempla todos os processos, judiciais ou
administrativos, e não se resume a um simples direito de
manifestação no processo. 4. Direito constitucional comparado.
Pretensão à tutela jurídica que envolve não só o direito de
manifestação e de informação, mas também o direito de ver seus
argumentos contemplados pelo órgão julgador. 5. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição,
aplicam-se a todos os procedimentos administrativos. 6. O exercício
pleno do contraditório não se limita à garantia de alegação oportuna
 e eficaz a respeito de fatos, mas implica a possibilidade de ser
ouvido também em matéria jurídica. 7. Aplicação do princípio da
segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado de Direito.
Possibilidade de revogação de atos administrativos que não se pode
estender indefinidamente. Poder anulatório sujeito a prazo razoável.
  Necessidade de estabilidade das situações criadas
administrativamente. 8. Distinção entre atuação administrativa que
independe da audiência do interessado e decisão que,
unilateralmente, cancela decisão anterior. Incidência da garantia do
 contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ao
processo administrativo. 9. Princípio da confiança como elemento do
princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética
jurídica. Aplicação nas relações jurídicas de direito público. 10.
Mandado de Segurança deferido para determinar observância do
princípio do contraditório e da ampla defesa (CF art. 5º LV)